Tribunal: TJBA
Processo: 8065451-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065451-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIS LAZARO MARTINS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A Advogado(s):HENRIQUE ALENCAR DE CARVALHO REGES, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, consistente na ausência de fornecimento de manta e travesseiro, temperatura interna do veículo, condições do banheiro e alegada insuficiência de paradas para alimentação, pleiteando o autor a reforma da sentença para reconhecimento do dever de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte apta a caracterizar responsabilidade civil da empresa ré; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo-se a comprovação de conduta, dano e nexo causal. Conclui-se pela inexistência de falha na prestação do serviço, pois os itens reclamados (manta e travesseiro) não integram a categoria contratada, estando as comodidades devidamente informadas no momento da aquisição. Afirma-se que não houve violação ao dever de informação, uma vez que as características do serviço foram disponibilizadas de forma adequada ao consumidor. Entende-se que a regulação da temperatura do veículo conforme a anuência da maioria dos passageiros constitui prática razoável na execução do serviço. Considera-se que as paradas realizadas ao longo do trajeto foram suficientes e compatíveis com o padrão do transporte interestadual. Verifica-se ausência de prova quanto à alegada precariedade do banheiro, não se desincumbindo o autor do ônus probatório. Aplica-se o art. 373, I, do CPC, concluindo-se que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré demonstrou a regularidade da prestação do serviço. Afirma-se que não houve violação a direitos da personalidade apta a justificar reparação por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação de dano e nexo causal para a configuração do dever de indenizar. A ausência de comodidades não previstas contratualmente não caracteriza falha na prestação do serviço. A configuração do dano moral depende da demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 1.010, III, 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70079371845, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 25.10.2018; STJ, REsp nº 876.527/RJ, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 01.04.2008; TJ-MG, AC nº 5010650-10.2018.8.13.0145, j. 15.10.2024; TJ-MG, AC nº 5150656-03.2022.8.13.0024, j. 06.03.2024.